Tribunal: STF
Processo: RE 90688
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-11-06
Data de publicação: 1979-11-06

Ementa:
A APLICAÇÃO DE LEI NOVA, MAIS BENIGNA, A FA JULGADO POR SENTENÇA
CONDENATÓRIA IRRECORRIVEL, COMPETE AO JUÍZO DA EXECUÇÃO CRIMINAL
(ART. 13 DA LEI DE INTRODUÇÃO AO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL).
INCOMPETENCIA DO TRIBUNAL DE SEGUNDO GRAU PARA VERSA-LA MEDIANTE
REVISÃO CRIMINAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.